Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-60.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014025-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURENCO MARIANO DA SILVA - CPF: 240.612.981-00 (APELADO), ENIO BRAGA JARDIM - ME - CNPJ: 13.736.394/0001-92 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (APELANTE), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Compra e venda de veículo. Transferência de titularidade. Bloqueio administrativo. Multas, tributos e danos morais. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a requerida a transferir a propriedade do veículo para o nome do autor, pagar tributos e encargos atrasados, arcar solidariamente com multas incidentes após a aquisição, e indenizar por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar se o gravame existente no prontuário do veículo, que, segundo a apelante, decorreu de ação ajuizada pelo apelado contra terceiro, é suficiente para desconstruir a conclusão sentencial.

III. Razões de decidir

3. Demonstrou-se que o gravame existente no prontuário do veículo possui natureza administrativa e não judicial, não sendo verossímil a tese da apelante de que o referido impedimento proveio de ação judicial.

4. A requerida permaneceu omissa por mais de três anos após a aquisição do veículo, antes do registro do bloqueio administrativo, não tendo promovido a transferência do bem.

5. As questões relativas ao desbloqueio do veículo deverão ser discutidas na sede de cumprimento de sentença, cabendo ao juízo de execução determinar disposições junto ao órgão competente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENIO BRAGA JARDIM - ME., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1014025-60.2021.8.11.0041
),
ajuizada contra a apelante por LOURENCO MARIANO DA SILVA, acolheu o pedido inicial, para condenar a requerida “
a transferir o veículo marca/modelo GM/S10, placa JZA4141, chassi 9BG138TJ08C403740, RENAVAM 00926124277, ano/modelo 2007/2008 para o seu nome, no para
(prazo)
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa;
(...)
a efetuar o pagamento de todos os impostos e encargos atrasados incidentes sobre o veículo relativo ao licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA desde 16/02/2018 até a efetiva transferência de propriedade, bem como os gastos relativo a transferência de titularidade do bem;
(...)
ao pagamento solidário das infrações de trânsito que foram cometidas após a aquisição do veículo (16/08/2018) e,
(...)
ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.00,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 16/02/2018
”. A sentença condenou ainda, a apelante ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 222758169)
.

O requerido/apelante
sustenta que não consegue realizar o procedimento de transferência do veículo, pois “
o Recorrido ajuizou uma AÇAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS do referido veículo nº 1009963-79.2018.8.11-0041, em desfavor da BV FINANCEIRA S/A, por este motivo gerou um BLOQUEIO JUDICIAL com IMPEDIMENTO no prontuário do veículo placas JZA4141, chassi 9BG138TJ08C403740, RENAVAM 00926124277, em data de 01/02/2021, está bloqueado para fazer qualquer movimentação junto ao Detran-MT, para a realização da transferência necessita a BAIXA no BLOQUEIO
”. Pede, pois, o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 222758175).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 222758177, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Pretende o requerente com a presente ação compelir a requerida a efetuar a transferência do veículo marca/modelo GM/S10, placa JZA4141, chassi 9BG138TJ08C403740, RENAVAM 00926124277, ano/modelo 2007/2008 para o seu nome em virtude da transação de compra e venda efetuada entre as partes, bem como as dívidas relativas ao veículo (IPVA, licenciamentos, multas e infrações).

Na hipótese, revela incontroverso que o requerente negociou por com a requerida a aquisição de um veículo, sendo que parte do pagamento foi realizado com a entrega do veículo marca/modelo GM/S10, placa JZA4141, chassi 9BG138TJ08C403740, RENAVAM 00926124277, ano/modelo 2007/2008, corroborando as alegações postas na inicial, notadamente em razão do contrato de compra e venda no id. 53914934.

Dessa forma, impende registrar que, no caso de alienação e transferência de veículo, o Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente, em seus arts. 123, inciso I, § 1º, 134, as providências necessárias a serem tomadas tanto pelo adquirente como pelo alienante, a saber:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Vê-se, pois, que ao adquirente (novo proprietário) compete à obrigação de promover a transferência do veículo para o seu nome no prazo de 30 (trinta) dias após a compra e venda negociada, competindo ao alienante (antigo proprietário) comunicar no mesmo prazo ao órgão de trânsito competente quanto à transferência do veículo, por meio do envio do respectivo comprovante de transferência devidamente preenchido, sob pena de ter que assumir, de forma solidária, a responsabilidade pelas penalidades e respectivas multas até a data da comunicação.

Volvendo os olhos ao caso versando, tem-se por certo que as partes transigiram conforme descrito na inicial, especialmente diante do contrato de venda de id. 53914934 e do reconhecimento da obrigação realizada pela requerida em sua contestação, de modo que cumpria a requerida proceder à transferência de titularidade do veículo para seu nome.

Ainda, cumpria ao requerente comunicar a alienação ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas multas e infrações ocorrida após a alienação do veículo, senão vejamos entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1793208 MS 2020/0307477-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Nessa linha, revela o documento de id. 53914934 que o veículo foi dado como pagamento a requerida em 16/02/2018, deixando a requerida de proceder com a transferência do bem perante o órgão competente, bem como o requerente de realizar a comunicação da venda.

Nestas condições, comprovado “quantum satis” os pressupostos informadores da espécie, impõe-se a procedência do pedido de obrigação de fazer consistente em compelir a requerida a transferir o veículo marca/modelo GM/S10, placa JZA4141, chassi 9BG138TJ08C403740, RENAVAM 00926124277, ano/modelo 2007/2008 para o seu nome.

Quanto aos débitos relativos à transferência de propriedade do veículo, IPVA e licenciamento não há como a requerida se escusar da obrigatoriedade de pagamento dos impostos e demais encargos atrasados, porquanto o veículo lhe foi entregue em 16/02/2018.

Sobre o assunto, trago a lume a Súmula 585 do STJ, segunda a qual “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

No mesmo sentido:
(...)

Portanto, não pairam dúvidas de que compete à requerida a obrigação de pagamento dos impostos e demais encargos atrasados inerentes ao veículo em testilha desde o dia 16/02/2018.

Com relação às multas de trânsito e pontos em sua CNH, verifica-se do processo que o requerente não demonstrou que comunicou a transferência da propriedade ao DETRAN, assumindo assim a responsabilidade solidária pelas infrações de trânsito havida após a transferência, a teor do art. 134, do CTB.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
(...)

Dano moral

No tocante aos danos morais, a conduta deficitária da requerida, que deixou de transferir a propriedade do automóvel, acarretou inegável transtorno ao demandante, em especial quanto a inadimplência dos impostos/taxas oriundos do veículo transacionado. Isso já é suficiente para o reconhecimento do direito à indenização por dano moral, que nasce do próprio ato, do comportamento irregular e injusto.

É certo que a estimativa do quantum indenizatório fica ao prudente arbítrio do juiz, sem traduzir-se em montante insignificante para reparar a lesão produzida e, também, sem que caracterize enriquecimento indevido da parte ofendida.

Em consonância com a jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça "não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado em conta, também, à míngua de requisitos legais, a capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp. nº 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).

Sopesadas, assim, as circunstâncias preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a extensão do sofrimento experimentado pelo autor, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade da requerida e, considerando, também, que não houve comunicação de venda realizada pelo requerente, quantifico a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da sentença (Súmula nº 362/STJ), quantia suficiente para atender ao princípio da razoabilidade, evitando, também, o enriquecimento sem causa do ofendido.

Do dispositivo

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida a transferir o veículo marca/modelo GM/S10, placa JZA4141, chassi 9BG138TJ08C403740, RENAVAM 00926124277, ano/modelo 2007/2008 para o seu nome, no para de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa;

b) condenar a requerida a efetuar o pagamento de todos os impostos e encargos atrasados incidentes sobre o veículo relativo ao licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA desde 16/02/2018 até a efetiva transferência de propriedade, bem como os gastos relativo a transferência de titularidade do bem;

c) condenar a requerida ao pagamento solidário das infrações de trânsito que foram cometidas após a aquisição do veículo (16/08/2018) e,

d) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.00,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 16/02/2018.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85)
”.

A controvérsia recursal se restringe exclusivamente no argumento do requerido de que não pode transferir o veículo placas JZA4141, chassi 9BG138TJ08C403740, RENAVAM 00926124277, porque existe bloqueio judicial com impedimento no prontuário do veículo, proveniente da ação declaratória de inexistência de débitos (Proc. nº 1009963-79.2018.8.11.0041), em que contendeu o apelado contra BV FINANCEIRA S.A.

Pois bem.

Leitura simples do gravame do veículo, demonstra que o impedimento a que se refere o apelante não possui natureza judicial, mas sim administrativa, além disso, a análise dos autos nº 1009963-79.2018.8.11.004, demonstra que em momento algum foi determinado qualquer espécie de bloqueio no veículo por parte do juízo de origem, motivo pelo qual não se faz verossímil a tese da apelante sobre a origem do bloqueio existente no gravame do veículo.

Fosse pouco, restou incontroverso nos autos que o veículo foi dado em pagamento à requerida/apelante em 16.02.2018 e que o supradito impedimento administrativo data de 01.02.2021, isto é, transcorridos mais de três anos sem qualquer impedimento e sem que a requerida procedesse com a transferência do veículo, motivo pelo qual não merece qualquer reparo a conclusão sentencial do Magistrado singular.

Acresço somente que, qualquer questão atinente à impossibilidade de transferência do veículo pelo requerido/apelante deve ser discutida em sede de cumprimento de sentença, notadamente, pois, não é pertinente ao julgamento do mérito da presente ação e pode ser dirimida com simples ordem judicial de expedição de ofício ao Detran/MT para baixa, contudo, tal determinação só seria aconselhável após ciência do motivo que ensejou a anotação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recur
so.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação
.

Custas recursais pela parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024